Tribunal: TJSP
Processo: 0126223-72.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário (empréstimo pessoal sem seguro prestamista) – Prescrição intercorrente – Dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora.

1. A prescrição intercorrente não se consuma se a demora na localização de bens passíveis de constrição não for atribuída ao credor, que vem praticando as diligências normalmente exigidas

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário (empréstimo pessoal sem seguro prestamista) – Prescrição intercorrente – Dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora.

1. A prescrição intercorrente não se consuma se a demora na localização de bens passíveis de constrição não for atribuída ao credor, que vem praticando as diligências normalmente exigidas ao regular andamento do processo.

2. Inexiste óbice ao deferimento do pedido de suspensão do processo, fundado no artigo 921, inciso III, do CPC/2015, em caso de não localização de bens passíveis de penhora.

Decreto de prescrição afastado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0126223-72.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ELON VITOR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126223-72.2012.8.26.0100 -Voto no 43064
2
Voto n°: 43064
Apel. n°: 0126223-72.2012.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : o BANCO BRADESCO S/A
APDO. : ELON VITOR DOS SANTOS
Execução por título extrajudicial Cédula de crédito bancário
(empréstimo pessoal sem seguro prestamista)
Prescrição
intercorrente Dificuldade na localização de bens do devedor
passíveis de penhora.
1. A prescrição intercorrente não se consuma se a demora na
localização de bens passíveis de constrição não for atribuída ao
credor, que vem praticando as diligências normalmente exigidas
ao regular andamento do processo.
2. Inexiste óbice ao deferimento do pedido de suspensão do
processo, fundado no artigo 921, inciso III, do CPC/2015, em caso
de não localização de bens passíveis de penhora.
Decreto de prescrição afastado. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que, reconhecendo a
prescrição intercorrente, julgou extinta, com resolução do mérito, a ação de
execução por título extrajudicial (cédula de crédito bancário empréstimo pessoal
sem seguro prestamista no 180.259.572).
Aduz o exequente, em suma, o seguinte: “O juízo 'a quo', em
decisão de fls. 168, publicada em 02/10/2018, deferiu a realização das pesquisas
de bens e concedeu prazo de 60 dias para realização de pesquisa ARISP”;
protocolizou petição de juntada da pesquisa muito antes do decurso do prazo
concedido, a qual restou negativa, razão pela qual solicitou a suspensão do
processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/2015 (fls. 176/182); ao
revés do sustentado na r. sentença, o executado foi devidamente citado (fl. 90);
“a questão de não terem sido encontrados bens do devedor, ora apelado, que
pudesse garantir a execução, efetivamente enseja a aplicação da regra expressa
do art. 921, III, do CPC, que determina a suspensão e não a extinção do
processo”; “resta evidente que em nenhum momento o Apelante deixou de
promover atos ou diligências que lhe incumbia, ou seja, nunca houve abandono
da causa, sempre que foi intimado para realização de algum ato, prontamente e
tempestivamente atendeu”.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e não respondido em razão do não aperfeiçoamento
da relação jurídico-processual.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado pelo Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126223-72.2012.8.26.0100 -Voto no 43064
3
sentenciante, não se vislumbra a ocorrência da propalada prescrição
intercorrente.
A ação de execução foi proposta em 15.03.2012, tendo o
exequente pretendido o recebimento da quantia R$78.622,64 (setenta e oito mil,
seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), oriunda de cédula
de crédito bancário, celebrada em 30.08.2010.
O exequente, após o aperfeiçoamento do ato citatório,
passou a empreender inúmeras diligências destinadas à localização de bens do
devedor, tanto que foram expedidos ofícios com essa finalidade e efetivadas
pesquisas, as quais restaram negativas.
Por fim, instado, por meio de decisão de fl. 199, a, no prazo
de sessenta dias, esgotar os meios ao alcance na busca de bens do devedor, sob
pena de arquivamento do processo, o banco apresentou, por meio da petição de
fls. 200/207, protocolizada em 11.10.2018 e juntada depois da prolação da
sentença, a pesquisa negativa da ARISP, requerendo, naquela oportunidade, a
suspensão do processo com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC/2015.
É de se observar que, apesar do alerta de que os autos
seriam arquivados se o exequente não cumprisse a diligência determinada pelo
Juízo, sobreveio a sentença que ora se ataca, sem que o exequente nem mesmo
fosse intimado a se manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição.
É certo que a cronologia dos fatos demonstra que o
exequente vem envidando esforços para a localização de bens existentes em
nome do executado, tendo, além disso, por último, sido alertado, como dito, de
que os autos seriam encaminhados ao arquivo em caso de inércia, o que não
ocorreu, havendo, neste caso, que se relevar o decreto de prescrição.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
PRESCRIÇÃO Execução de título extrajudicial Ausência
de negligência do exequente na condução da ação

Inocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o
exequente promoveu os atos necessários para o regular
andamento do feito Prescrição afastada para determinar o
regular prosseguimento do feito
Recurso provido para tal
fim.1
Execução. Duplicatas mercantis. Extinção em 1o grau, com
1 13a Câm. Dir. Priv., Apelação no 1001690-47.2017.8.26.0068/Barueri, rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 23.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126223-72.2012.8.26.0100 -Voto no 43064
4
fundamento no art. 487, II, do C.P.C. de 2.015. Decisão
alterada. Incidência do lapso prescricional trienal previsto no
art. 18, I, da Lei 5.474/68. Prescrição não caracterizada.
Demora na citação que não pode ser imputada à credora.
Cobrança executiva que deve prosseguir até que haja a
integral satisfação da credora. Recurso provido.2
Prescrição intercorrente
Ação Monitória fundada em
contrato de abertura de crédito em conta-corrente

Inocorrência
Demora na citação do réu não imputável ao
autor, que promoveu sucessivas tentativas para localizá-lo
Inércia da parte não configurada. 3
Ressalte-se que o artigo 921, inciso III e § 1o, estabeleceu
que, não possuindo o devedor bens penhoráveis, a execução ficará suspensa
pelo prazo de um ano, durante o qual a prescrição também se suspenderá no
aguardo da adoção das medidas cabíveis pelo credor; apenas após o decurso
desse prazo, sem manifestação do exequente, é que passa a fluir o prazo da
prescrição intercorrente (§ 4o) cujo decurso impõe a extinção do processo com
resolução do mérito (artigo 924, inciso V).
Não se pode perder de vista, além disso, que, a despeito da
norma estampada no mencionado artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de
Processo Civil em vigor, o mencionado posicionamento
de subsistência da
suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano, quando, então, passa a
fluir o prazo prescricional já vinha sendo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, consoante se colhe do acórdão proferido no Recurso Especial no
1.522.092/MS, de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
06.10.2015, aplicando-se, por analogia, o artigo 40 da Lei no 6.830/80.
A reforçar esse entendimento, foi proferido, em 06.12.2016,
acórdão nos autos da Apelação no 0066265-50.2007.8.26.0224, de relatoria do i.
Desembargador Silveira Paulilo, então integrante desta 21a Câmara de Direito
Privado II, cujos bem lançados fundamentos a seguir se transcreve:
Consigne-se ser impossível que se eternizem as obrigações.
Para esta finalidade é que existe o instituto da prescrição, que
de certa forma, significa uma punição para o comportamento
desidioso do credor da obrigação. Corporifica um dos mais
antipáticos
institutos
jurídicos
vez
que
sacramenta
o
2 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 01355614-22.2010.8.26.0100/São Paulo, rel. Des. Campos
Mello, j. 08.02.2018, v.u..
3 TSJSP, 12a Câm. de Dir. Priv., Apel. 7.146.222-1, Rel. Des. José Reynaldo, j. 03.09.08, v. u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126223-72.2012.8.26.0100 -Voto no 43064
5
inadimplemento, o calote, o enriquecimento sem causa. Só é
tolerável por causa da segurança às relações jurídicas, que
seria comprometida pela indeterminação do prazo do exercício
da ação. Nesse aspecto é instituto de ordem pública. Sempre
foi encarada a prescrição como pena, a “sanção adveniente”.
Liga-se à ideia de inércia. Paga o credor o preço de sua
inércia. Dormientibus non succurrit ius (O direito não socorre os
que dormem) já diziam os romanos. Diziam também: Ius civile
vigilantibus scriptum est (o direito civil foi escrito para os que
estão atentos). A inércia, o comodismo, o sono, nunca foram
bem vistos.
Em suma, o instituto da prescrição encerra dois males: o
inadimplemento absoluto e a preguiça. É entre estes dois
valores negativos que sempre se situaram a doutrina e
jurisprudência. Não é sem razão, pois, que o instituto veio
acompanhado de uma série de exceções legais: não corre em
certos casos; é passível de suspensão ou de interrupção em
outros; é renunciável em determinadas situações, e pode ser
invocada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A
perda do direito ao exercício da pretensão vem cercada de
cautelas e exceções. E nem poderia ser diferente.
No novo Código Processual Civil a prescrição intercorrente
nas execuções está expressamente prevista como causa de
extinção, na hipótese do artigo 924, inciso V “Extingue-se a
execução quando: V - ocorrer a prescrição intercorrente.” De
se ressaltar que o artigo 921, §1o do novo diploma processual
adotou a solução que sempre deu a Lei 6830/1980: suspensão
automática da demanda executória, pelo prazo de um ano, não
se localizando bens penhoráveis após a vista ao procurador da
Fazenda (art. 40, §§ 1o, Lei 6830/80), e após esse prazo de
anos, de resto, fluirá o prazo da prescrição intercorrente
(Súmula 314 do STJ). Especificou-se no novo código (art. 921,
§1o, NCPC) que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da
pretensão a executar. Findo esse prazo, não localizados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos,
providência destinada a aliviar o escaninho do cartório.
Decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da
prescrição intercorrente”.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
significaria amparar a conduta do devedor de esquivar-se do pagamento a que
está obrigado, em detrimento do direito do credor, consubstanciado no título
executivo que ostenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126223-72.2012.8.26.0100 -Voto no 43064
6
No caso, não se vislumbrando a existência de omissão ou
desinteresse na continuidade do processo pelo prazo prescricional aplicável, é de
se concluir que a prescrição intercorrente não fluiu, devendo o exequente, após a
devolução dos autos à Vara de Origem, requer o que de direito com vistas ao
regular andamento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar o
decreto de prescrição, devendo o processo seguir os seus ulteriores termos.
ITAMAR GAINO
Relator